Tribunal: STF
Processo: Rcl 88746
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, nos autos do Processo 0002189-55.2015.5.08.0202.
Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 485/AP.
Nesses termos, alega que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (eDOC 1, p. 3).
Destaca que “[p]remido pelo status judicial da ordem, o administrador cumpriu o mandado bloqueando o CNPJ da empresa no sistema de pagamento do Estado – o SIAFE. Desse modo a gestão está impedida de utilizar verbas do orçamento para pagar diretamente os trabalhadores, pois tal exigiria a utilização do CNPJ da empresa ré no o manejo das ferramentas de transferências de valores para a conta pessoal dos trabalhadores – que neste momento ainda aguardam o pagamento de seus salários” (eDOC 1, pp. 5-6).
Considera, no entanto, que “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada” (eDOC 1, p. 15).
Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assegurando-se a devolução imediata das quantias entregues ao Juízo reclamado para as mesmas contas de origem. No mérito, pugna que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. 
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485/AP.
Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo Estado reclamante.
Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
Nesses termos, a Corte julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante consignado no acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 

No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim ementada: 

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que Oscarina da Silva e outros comunicaram ao Juízo reclamado que “a Empresa Executada tem valores a receber junto a Secretaria de Saude do estado – SESA no importe de R$ 2.708.595,20, sendo que os exequentes tem a informação que tal valor será disponibilizado para a r. empresa ainda esta semana” (eDOC 9, p. 6), e, por fim, requereram: “o imediato bloqueio SISBAJUD nas contas da Executada, bem como determine a IMEDIATA notificação via Oficial de Justiça às Secretarias de Planejamento do Estado SEPLAN e Secretaria da Saúde - SESA, para que estas se abstenham de pagar a r. Executada, devendo o r. valor ser disponibilizado nestes autos na integralidade” (eDOC 9, p. 7).
O pedido da parte foi integralmente acolhido pelo Juízo reclamado (eDOC 9, p. 8), o qual determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá e à Secretaria de Planejamento do Estado do Amapá para que proceda à retenção de valores devidos à parte beneficiária.
Eis o teor das decisões reclamadas:

“MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO 
DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROCOPIO ROLA, 090, CIDADE NOVA, MACAPA/AP - CEP: 68905-160
A Excelentíssima Senhora NUBIA SORAYA DA SILVA GUEDES, Juíza Titular da 2ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ/AP, no uso de suas atribuições legais. 
MANDA que o(a) Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, em seu cumprimento, PROCEDA À PENHORA DE CRÉDITOS existente em favor da empresa executada BERNACOM LTDA CNPJ: 08.450.948/0001-50 ou até o limite de R$ 2.540.077,15 (dois milhões e quinhentos e quarenta mil e setenta e sete reais e quinze centavos) perante esta Secretaria de Governo, ficando intimada para que se abstenha de realizar qualquer pagamento direto à executada relativamente ao crédito identificado, devendo o respectivo valor, ser disponibilizado a este Juízo mediante depósito em conta judicial vinculada aos presentes autos. 
A medida decorre de ordem judicial e deve ser cumprida com prioridade, considerando a natureza alimentar do crédito trabalhista, sob pena de responsabilização legal em caso de descumprimento.
Na hipótese de impossibilidade de cumprimento imediato da presente ordem, o intimado terá o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o BLOQUEIO, com a devida comunicação ao Juízo competente, DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA RETER O MANDADO DURANTE O PRAZO CONCEDIDO E, EM CASO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, DILIGENCIAR JUNTO AO DESTINATÁRIO PARA OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 
Em caso de impedimento à entrada do Oficial, proceda-se ao arrombamento das portas do prédio, das janelas, móveis, gavetas, tudo na presença de duas testemunhas, lavrando-se o respectivo auto. Fica desde já autorizado o Oficial de Justiça a cumprir o presente Mandado nos dias úteis, fora do horário de expediente forense, inclusive aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 212 do CPC/2015. Tudo para solução do referido litígio. Nos termos do provimento Nº 02/2002, o Oficial de Justiça fica também autorizado a proceder ao registro e a colher as informações necessárias perante repartições públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, cartórios, tabelionatos, estabelecimentos bancários públicos e privados, entidades sindicais e demais instituições, tudo para o fiel cumprimento do MANDADO. Os valores penhorados deverão ser imediatamente depositados na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou do BANCO DO BRASIL, em conta a ser aberta com referência ao número do processo e da Vara, conforme consta no cabeçalho acima. 
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.” (eDOC 4/ ID:594aadda)

“MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO 
DESTINATÁRIO: Secretaria de Planejamento do Estado do Amapá (SEPLAN-AP) AVENIDA FAB, 1129, SANTA RITA, MACAPA/AP - CEP: 68901-259 
A Excelentíssima Senhora NUBIA SORAYA DA SILVA GUEDES, Juíza Titular da 2ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ/AP, no uso de suas atribuições legais. 
MANDA que o(a) Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, em seu cumprimento, PROCEDA À PENHORA DE CRÉDITOS existente em favor da empresa executada BERNACOM LTDA CNPJ: 08.450.948/0001-50 ou até o limite de R$ 2.540.077,15 (dois milhões e quinhentos e quarenta mil e setenta e sete reais e quinze centavos) perante esta Secretaria de Governo, ficando intimada para que se abstenha de realizar qualquer pagamento direto à executada relativamente ao crédito identificado, devendo o respectivo valor, ser disponibilizado a este Juízo mediante depósito em conta judicial vinculada aos presentes autos. 
A medida decorre de ordem judicial e deve ser cumprida com prioridade, considerando a natureza alimentar do crédito trabalhista, sob pena de responsabilização legal em caso de descumprimento.
Na hipótese de impossibilidade de cumprimento imediato da presente ordem, o intimado terá o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o BLOQUEIO, com a devida comunicação ao Juízo competente, DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA RETER O MANDADO DURANTE O PRAZO CONCEDIDO E, EM CASO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, DILIGENCIAR JUNTO AO DESTINATÁRIO PARA OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 
Em caso de impedimento à entrada do Oficial, proceda-se ao arrombamento das portas do prédio, das janelas, móveis, gavetas, tudo na presença de duas testemunhas, lavrando-se o respectivo auto. Fica desde já autorizado o Oficial de Justiça a cumprir o presente Mandado nos dias úteis, fora do horário de expediente forense, inclusive aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 212 do CPC/2015. Tudo para solução do referido litígio. Nos termos do provimento Nº 02/2002, o Oficial de Justiça fica também autorizado a proceder ao registro e a colher as informações necessárias perante repartições públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, cartórios, tabelionatos, estabelecimentos bancários públicos e privados, entidades sindicais e demais instituições, tudo para o fiel cumprimento do MANDADO. 
Os valores penhorados deverão ser imediatamente depositados na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou do BANCO DO BRASIL, em conta a ser aberta com referência ao número do processo e da Vara, conforme consta no cabeçalho acima. 
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.” (eDOC 5 / ID:1fce07dd

Dessa forma, entendo que os atos reclamados, ao determinarem o repasse de montante oriundo de crédito de titularidade da empresa reclamada nos autos de origem (Bernacom Ltda) junto ao Estado do Amapá, ora reclamante, afrontou a decisão vinculante formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.2.2023)

Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 69029, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.6.2024; Rcl 68659, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.6.2024; Rcl  67344, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.5.2024; Rcl 68656, de minha relatoria, DJe 14.6.2024
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas, determinando que outras sejam proferidas, observando o entendimento firmado na ADPF 485/AP por este Supremo Tribunal Federal. 
Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente